Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Autor(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF Réu(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =============== D E S P A C H O =============== À luz do ordenamento jurídico vigente, a citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses indicadas. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E CREDOR NÃO CITADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da inércia do credor em indicar outro endereço válido ou requerer a citação por edital, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por da falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Não é cabível a citação por edital na hipótese. O art. 257, I, do Código de Processo Civil estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial que informe a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do CPC. 3. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses indicadas. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. Na hipótese, o credor quedou inerte diante da ausência de localização do veículo e não citação da requerida: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do 485, IV, do CPC. 5. A necessidade de prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655489, 07024475520228070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em atenção ao disposto nos artigos 4o e 6o, do CPC, , a fim de promover o prosseguimento do feito, intime-se a parte autora para justificar a necessidade da medida pleiteada (ID 51091291), uma vez que poderá diligenciar no sentido de tornar exitosa a intimação/citação, já que limitou-se a reiterar medida deferida anteriormente (ID 47076978), somente em um mesmo endereço apontado, após deferido o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de novo endereço. Ou, requeira o que entender de direito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator